Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar os devedores a adimplirem a obrigação, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos.2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece o dever de determinação, pelo Juízo singular, de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.3. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. 3.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.4. No caso em deslinde a imposição, aos devedores, das medidas coercitivas requeridas pelo credor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.5. Recurso conhecido e desprovido.